Tribunal: TCU
Processo: 032.210/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11006/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.210/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Oliveira Manhaes (XXX.483.307-XX); Ana Lucia Martins Bahiense (XXX.426.777-XX); Arlete e Silva Gualberto Pepe (XXX.492.497-XX); Denise Maria Negreiros Lima Carrancho (XXX.735.707-XX); Denise Mendes Amorim (XXX.541.309-XX); Ieda Azevedo Nogueira (XXX.881.337-XX); Ilda Regina de Almeida Dias (XXX.615.337-XX); Max Mauro Felix Freitas (XXX.302.517-XX); Sandra Maria Coelho da Silva (XXX.860.387-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.